Tribunal: TJDFT
Processo: 0713317-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713317-06.2024.8.07.0004 RECORRENTE: VINÍCIUS MARTINS LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DAS COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). ARMA DE FOGO. INTERESSE AO PROCESSO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida. II. QUESTÃO EM discussão 2. A questão em discussão consistente em verificar se há possibilidade de restituir a arma de fogo apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma processual não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. 3.1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada, mesmo após o trânsito em julgado, pressupõe que (i) não haja dúvidas sobre a propriedade alegada e (ii) inexista interesse da persecução penal sobre o objeto; 4. Caso em que a Sentença Condenatória determinou que, após o trânsito em julgado, as armas apreendidas sejam encaminhadas ao Comando do Exército ou à Polícia Federal para que seja reavaliada administrativamente a autorização de posse ou porte em relação a cada arma. 4.1. Ausente o trânsito em julgado da sentença, revela-se prematura qualquer diligência quanto ao destino do artefato, inclusive porque a restituição, nos moldes pretendidos, afrontaria o comando judicial que, se o caso, deve ser modificado pela via processualmente adequada. 5. Conquanto não se desconheça a disciplina regulamentar que admite a transferência do acervo entre pessoas legalmente habilitadas, para armas registradas no Sigma ou Sinarm, é preciso que o adquirente tenha a mínima prudência em verificar a existência de possível restrição que inviabilize a transferência do armamento, como é, justamente, o caso de a arma de fogo interessar ao processo criminal, mormente quando, como no caso, a transferência do acervo decorreu do cancelamento do Certificado de Registro (CR) junto ao Exército Brasileiro. 5.1. Embora o requerente tenha viabilizado a transferência administrativa do armamento, conforme Certificado de Registro de Arma de Fogo – CRAF juntado aos autos, o fez à revelia de autorização judicial, a qual, no caso, era exigível, considerando o interesse processual incidente sobre a arma de fogo. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a restituição da arma de fogo pistola marca Taurus, calibre 22 Long Rifle, no série 1PT316514, no SIGMA 1868581, ao argumento de que o artefato nunca foi utilizado ou envolvido em nenhum ato criminoso. Aduz, ainda, que a negativa de restituição só seria justificável se houvesse dúvida sobre a titularidade e a origem lícita do bem, o que não ocorre in casu. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte que, ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo. (AgRg no AREsp n. 2.491.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020